Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-72.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014379-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (ADVOGADO), FERNANDA COSTA - CPF: 071.370.121-83 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DIEGO HENRIQUE DAMACENO - CPF: 717.364.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR.
INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
DIVERSIDADE E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES.
REITERAÇÃO DELITIVA
ESPECÍFICA
. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas
corpus
impetrado contra ato do
j
uízo
singular

que, nos autos de ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), manteve a prisão preventiva da paciente. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, ausência de provas do tráfico,

fragilidade dos fundamentos da custódia cautelar e requerimento de prisão domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a nulidade da prova decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial; (
ii
)
verificar
se há insuficiência de provas de autoria e materialidade
; (
iii
)
examinar

a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva
e,
(
iv
) estabelecer se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da maternidade.

III. Razões de decidir

3.
A análise da nulidade da busca domiciliar não é cabível, pois a matéria foi suscitada nas alegações finais perante o juízo de origem e ainda não apreciada, sob pena de supressão de instância.

4.
A alegação de insuficiência de provas exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5.
A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante da quantidade (849,13g de maconha e 7,31g de cocaína), diversidade e forma de acondicionamento das drogas, além da reiteração delitiva da paciente, que já responde a outro processo por tráfico.

6.
A reiteração criminosa específica e a gravidade concreta da conduta autorizam a custódia cautelar, tornando inaplicáveis medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

7.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo medida legítima quando presentes os requisitos legais, mesmo diante da presunção de inocência.

8.
O pedido de prisão domiciliar é indeferido por configurar hipótese excepcionalíssima, dada a prática do tráfico na residência familiar e a exposição de menor a ambiente de risco, além da ausência de demonstração de desamparo da criança e da possibilidade de guarda por familiares.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014379-72.2025.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDA COSTA
IMPETRANTE: GABRIEL SALAZAR CURTY

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favo
r de

FERNANDA COSTA

contra ato
c
omissivo
do

Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos de ação penal (
PJe

1044346-93.2024.8.11.0002
), manteve a prisão p
reventiva
da paciente
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

O impetrante s
ustenta
, em síntese, que: 1)

a
entrada na residência da paciente ocorreu sem mandado judicial e com base apenas em atitude suspeita de seu convivente, o corréu Diego, o que torna ilícita a busca e as provas subsequentes;
2) inexistem provas suficientes para caracterizar o tráfico de drogas em relação à paciente; 3) a
decisão
constritiva
estaria fundada em suposições e elementos frágeis, desconsiderando o princípio da presunção de inocência
e, 4) a
paciente é mãe de uma criança de 9 anos, situação que autorizaria, ao menos subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar
.

Requer
a concessão da ordem para que seja revogada
a custódia da paciente, “
com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
” (ID
284695358
), com documentos anexados (
ID’s

284695359
e
284695360
).

O pedido liminar foi indeferido (ID
284933389
)
, tendo o
juízo singular prest
ad
o informações (ID
289018898
).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (
Exma
.

Sra
.

Dra
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, Procuradora de Justiça – ID
293387892
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em 5.12.2024, o juízo a quo
converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Desta forma, resta análise tão somente se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ou seja, para conversão do flagrante em prisão preventiva e evidentemente que ressalta aos olhos nus a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva justamente para garantia da ordem pública e, aí, fundamento em ambos os enunciados das câmeras criminais reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tanto no enunciado 6º e 25º, sendo que o primeiro, em apertada síntese consiste nas circunstancias de risco a reintegração criminosa.

Ora pertinente ao sr. Diego desde os idos de 2014 vem
reitera
da
mente
praticando delito, seja nesta comarca, na comarca vizinho de Cuiabá e até mesmo Lucas do Rio Verde, já referente a sra. Fernanda não é muita diferente, bem verdade não vem cometendo crime há tanto tempo, mas fato é que em reincidente à prática delituosa, e aí, pouco importa se há condenação ou não a citada senhora, pois o enunciado 6º faz referência a risco de reintegração delituosa como referente os inquéritos em casos tratados, dessa forma o ato de serem primários, que não é o caso do acusado Diego, não pode constituir carta de alforria para qualquer pessoa que comete crime, desse modo,
conforme ponderado, a manutenção da prisão dos custodiados é medida que se impõe, também no enunciado 25º, cujo em apertada síntese, faz referência a quantidade e diversidade de entorpecente e ao contrário do que manifestada pelo ínclito advogado, não vejo com pouca quantidade de entorpecente apreendida na residência dos autuados, lógico que se comparado com a última apreensão que ocorreu essa semana, de 1 tonelada, seria pouco, mas estamos tratando com o caso especificamente dos autos, sendo assim, pouco não é a quantidade de droga apreendida em poder de ambos os custodiados.

Sendo assim, e sem maiores delongas, tenho que a conversão da prisão em flagrante do sr. Diego Henrique Damasceno e da sra. Fernanda da Costa é de rigor, portanto, converto em prisão preventiva e o faço com fulcro nos artigos. 312 e 313, I, ambos do CPP. (...)”
(
PJe

1042339-31.2024.8.11.0002
– ID
177784818
)

Em 18.12.2024, o magistrado singular indeferiu
os
pedido
s
de
revogação da custódia preventiva e
prisão domiciliar nestes termos:

“(...) No presente caso, em que pese os argumentos manejados pela defesa, tenho que a segregação cautelar da acusada deverá ser mantida, pois, consoante se verifica, a acusada Fernanda Costa, possui registro criminais de processos em andamento, inclusive, pelo crime de Tráfico de Entorpecentes (Ip.1010768-53.2023.8.11.0042), no qual a mesma foi colocada em liberdade na data de 21/05/2023, o que certamente possibilita a conclusão de que ela possui a personalidade voltada à pratica de crimes, além de ter adotado a criminalidade como meio de vida, tudo a indicar que a libertação da mesma colocaria novamente em risco a paz social, já que voltou a praticar o presente crime, que é de natureza grave, mesmo após terem assumido o compromisso de não cometer outros crimes, quando da concessão de sua liberdade provisória.

Desta forma, verifica-se que a acusada voltou a se envolver em fatos análogos à condutas anteriores, já que desta vez teria sido presa com uma grande variedade e quantidade de entorpecentes, além de outros materiais indicativos da prática da traficância, como materiais para embalagem, balança de precisão, o que sem sombra de dúvidas permite a conclusão de esta encontrou os mesmos estímulos à prática de crimes desta natureza, o que também seria um indicativo acerca de sua personalidade voltada à prática de crimes, situação
esta
que demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), também já se mostraram insuficientes para a garantia da Ordem Pública.

Também não como desconsiderar, que em poder da custodiada foi apreendida QUANTIDADE E VARIEDADE exorbitante de droga, sendo 849,13g (oitocentos e quarenta e nove gramas e treze centigramas) de MACONHA e 7,31g (sete gramas e trinta e um centigramas) de COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre esta particularidade da conduta perpetrada pela indiciada, deve-se observar que a quantidade de droga é um quesito importante a ser verificado quando proferido decisum acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade, como prevê o próprio Enunciado nº 25 do TJMT. (...)

No que se refere ao pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, se faz necessário ponderar que, a finalidade da criação do instituto que POSSIBILITA ao magistrado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for mulher e com filho de até 12 (doze) anos, busca resguardar o interesse da criança, visando justamente a sua proteção, o que pela análise dos autos, SE MOSTRA COMPLETAMENTE INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO, conforme passo a explicar.

É que pelo que se verifica dos autos, a conduta praticada pela custodiada Fernanda Costa que mantinha em depósito em sua residência quantidade exorbitante de entorpecentes, além de demonstrar sua periculosidade social, evidentemente que também revela, pelo menos a princípio, que a necessidade do estreito convívio com sua filha era de somenos importância na vida da requerente, pois o fato de praticar a traficância em sua própria residência, local de moradia de sua filha, inquestionavelmente é um forte indicativo de que a menor foi submetida a ambiente, pessoas e situações completamente nocivas à sua formação intelectual, já que convivia diariamente em um ambiente criminoso, revelando que a presença da genitora, pelo menos neste momento, se mostra mais nociva do que benéfica a menor.

Outrossim, deve-se ressaltar que o instituto benéfico da Prisão Domiciliar não se trata de um atestado de conversão automática de preventiva para a prisão em domicílio, ou seja, o fato de possuir filhos, não atesta aos praticantes de crimes, o direito de permanecer em seu domicílio, ainda mais neste caso, em que o crime era praticado justamente na residência da increpada, de modo que, no caso de substituição pela domiciliar, esta certamente encontraria os mesmos estímulos a continuidade da prática delitiva, inclusive, na presença de seus filhos, que obviamente residiam no local em sua companhia.
(...)

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, para manter a PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDA COSTA, devidamente qualificada, e o faço com fundamento no artigo 312, 313, I, ambos do CPP.
(...)”
(
PJe

1042339-31.2024.8.11.0002
– ID
179267909
)

Em 8.1.2025, a paciente e o corréu foram denunciados
como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(
PJe

1044346-93.2024.8.11.0002
– ID
180201205
).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 22.4.2025, o juízo
a quo
novamente indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente e do corréu (
PJe

1044346-93.2024.8.11.0002
– ID
191435014
).

A
instrução está encerrada, a
s
partes apresentaram alegações finais e os autos encontram-se conclusos para sentença
(
PJe

1044346-93.2024.8.11.0002
).

Pois bem.

A tese defensiva de nulidade da prova decorrente da busca domiciliar foi
deduzida

perante o juízo de origem,
nas alegações finais, com idêntica fundamentação
,
mas não analisada
até o momento
, certamente porque reservada à sentença
.

Com efeito
, a apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta
a
sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 28.1.2020)

No mesmo sentido: TJMT, HC 1013988-93.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 31.8.2020; HC 1019331-36.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 20.11.2021
; HC
1009903-59.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2023.

Logo, essa matéria deve ser resguardada ao ju
í
z
o
da causa, que poderá analisar o objeto recursal a ser submetido ao tribunal em recurso cabível [apelação], em observância ao Sistema de Justiça Criminal.

Por sua vez,
alegações de inocência, lastreadas em suposta insuficiência de provas de autoria ou de materialidade,
não
se submetem à
apreciação na via eleita, por exigirem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos
,
o que não se admite na via processual eleita
(TJMT, HC
N.U 1004478-80.2025.8.11.0000
– Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 14.3.2025).

Quanto à prisão preventiva, verifico que
a medida
está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na
variedade e quantidade de substâncias entorpecentes
apreendidas
-
849,13g de maconha e 7,31g de cocaína
, fragmentados em pinos
, invólucros e “barras”
-,
bem como na reiteração delitiva da paciente,
eis que
responde
outra
ação penal por tráfico de drogas, praticado no ano de 2023

(
PJe
1010768-53.2023.8.11.0042).

A diversidade, considerável quantidade e
o modo
de acondicionamento das drogas,
somados
à reiteração
criminosa
específica,
constituem fundamento idôneo à manutenção da segregação cautelar
,

segundo
pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal
:

“A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de fracionamento e variedade de alucinógenos apreendidos e na renitência da paciente que é reincidente específica, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 1010319-95.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 19.7.2021)

“(...) Tese de julgamento: É legítima a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há prova concreta de reiteração delitiva, sobretudo em casos de reincidência específica no crime de tráfico de drogas, não sendo cabíveis medidas cautelares
diversas da prisão. (...)”
(TJMT, HC N.U 1028003-28.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 24.10.2024)

Com relação à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), cumpre reiterar que a prisão preventiva, por sua própria natureza cautelar, não se confunde com antecipação de pena.

Trata-se de medida excepcional, autorizada quando presentes os requisitos legais e demonstrado risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Como pontua a doutrina:

“(...) Somente se dará nos casos em que o status
libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.”

(MOUGENOT, Edilson Bonfim.
Código de Processo Penal Anotado
, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

No que tange às
medidas cautelares alternativas, não se mostram aplicáveis diante da reiteração criminosa específica e contemporânea d
a
paciente

(
PJe
1010768-53.2023.8.11.0042)
, sobretudo ao considerar que ela obteve liberdade em maio de 2023
na referida ação penal
e pouco mais de 1 (um) ano depois teria se envolvido novamente com a mercancia ilícita
.

Em relação à prisão domiciliar, é pertinente mencionar que, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, o
c.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar no caso de mulheres gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças, com o objetivo de assegurar a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal.

Contudo, o próprio STF delimitou a aplicação do benefício, vedando-o em hipóteses de infrações cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes, ou em situações excepcionalíssimas, em que o contexto fático-legal revela a incompatibilidade da medida.

No caso concreto, verifica-se que, embora comprovada a condição da paciente como mãe de criança de
9 (nove
) anos, a dinâmica dos fatos,
aliada à gravidade das circunstâncias, revela a existência de elementos que configuram uma situação excepcional, afastando a aplicação do benefício da prisão domiciliar.

Com efeito, a paciente
e o corréu foram presos em
flagrante
na
residência
familiar
,
onde supostamente armazenavam e vendiam drogas, sendo que Diego foi surpreendido
pelos agentes policiais
em pleno ato de comércio na frente do imóvel.

Na ocasião, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes variados, além de materia
l
destinado ao preparo e fracionamento de drogas
, como balança de precisão.

Tais circunstâncias demonstram não apenas a exposição da criança a ambiente degradante e de alto risco, mas também a ausência de comprovação nos autos de que a paciente efetivamente zelasse pelo bem-estar do menor.

Ademais, não há indicativos de desamparo ou desacolhimento do infante, considerando a inexistência de prova de que os avós ou outros familiares não possam assumir a guarda temporária da criança.

Importa
consignar
, ainda, que a paciente já havia sido presa em flagrante em outra oportunidade, sendo beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão.

A reiteração delitiva, somada à gravidade das condutas atribuídas, reforça o enquadramento desta hipótese como excepcional, nos moldes delineados pelo STF.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ também ampara o indeferimento da prisão domiciliar quando configurada situação excepcionalíssima, especialmente nos casos em que os delitos envolvem o tráfico de drogas na residência familiar, expondo menores de idade aos riscos inerentes à atividade criminosa.

A propósito, destaca-se:

“No caso, ‘embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade,
(...)
A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)’, e onde também ‘foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto’ (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 895.401/PR – Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Desembargador Convocado do TJDFT] – 19.6.2024)

Portanto, a paciente não faz
jus
à prisão domiciliar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025